Tribunal: TJPA
Processo: 0806214-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806214-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCILENE MIRANDA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUÍZO SINGULAR DEFERIU PARCIALMENTE LIMINAR FIXAÇÃO A OBRIGAÇÃO EM 30% DE SALÁRIO MÍNIMO. VALOR SUPERIOR A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20% DE SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar, existente entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, com base no dever de sustento e na mútua assistência, sendo devido aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais, fixando, desta feita, um valor razoável e adequado, sem fugir do cenário desenhado a partir das razões e provas que formam o bojo dos autos.

2.

Valor da pensão alimentícia deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, em sintonia com o princípio da proporcionalidade estabelecido pelo Código Civil.

3.

Desemprego do alimentante devidamente comprovado.

4.

A revisão dos alimentos será cabível sempre que houver alterações fáticas na situação do credor ou devedor de alimentos que ensejam redução, majoração ou exoneração, conforme cada caso.

5.

Fixar valor superior ao ofertado pelo Agravante, talvez inviabilize a possibilidade de cumprimento de suas obrigações.

6.

Mais acertado aceitar redução da fixação do que impossibilitar o pagamento dos alimentos, enquanto não houver alteração na sua situação econômica (desemprego).

7. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0806214-75.2021.8.14.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: T. B. S. DO N.

ADVOGADO: Dr. Johny Fernandes Giffoni

AGRAVADO: M. M. B.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Família da Capital nos autos da Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar (Proc. nº 0866667-40.2020.814.0301), movida por T. B. S. DO N., em face de B.B. S., menor impúbere representado por sua genitora M. M. B.

Em resumo, o Requerente afirma que em 29/07/2017, o juízo da 5ª Vara da Família de Belém, nos autos do processo nº 0018827-72.2017.814.0301, homologou acordo firmado pelas partes no qual o requerente se comprometeu a pagar ao filho alimentos no valor de 20% dos seus vencimentos e vantagens. Todavia, informa que sua situação financeira mudou, estando desempregado, sua renda encontra-se reduzida e instável, buscando a redução da obrigação para 20% de salário mínimo. (Id nº 21049736 dos autos principais).

O Juízo Singular, analisando a questão, assim decidiu:

“...Compulsando os autos e analisando os documentos que acompanham a inicial, verifica-se que o demandante requereu que a verba alimentar fosse reduzida, em razão de estar desempregado desde o dia 06/06/2020.

Verifico que as alegações da parte autora são suficientes para o deferimento parcial do pedido revisional nesse momento, mormente o documento de fls. 24 (ID 21158348), cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do requerente, onde consta que o mesmo deixou de trabalhar em 10/10/2019, portanto, que comprova que o requerente está desempregado.

Desta forma, HOUVE demonstração parcial de alteração no binômio possibilidade/necessidade capaz de ensejar, por ora, a revisão parcial dos alimentos, eis que restou demonstrado que o mesmo está desempregado.

Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela, para reduzir o valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devendo os valores serem depositados em conta bancária previamente informada pela menor requerida, ou a ser indicada no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação das partes...” (ID nº 28961433)

O agravante alega, em suas razões (ID nº 5589456), que está desempregado, não tendo condições de arcar com 30% sobre o salário mínimo vigente, e sim, tão somente com 20% do salário mínimo, requerendo a concessão de tutela antecipada para reduzir o valor da obrigação.

A Tutela antecipada foi concedida em decisão contida no ID nº 5985245.

A Agravada não apresentou contrarrazões conforme consta da Certidão de ID nº 6704947.

A Doutra Procuradoria do Ministério Público em seu parecer opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID nº 6823969).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05.04.2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso e passo a sua análise.

Observa-se dos autos que o Requerente, ora Agravante, busca a revisão dos alimentos fixados em acordo homologado por sentença, que previa pensão no valor de 20% dos seus vencimentos e vantagens. Todavia, como encontra-se desempregado, sua renda encontra-se reduzida e instável, buscando a redução da obrigação para 20% de salário mínimo.

O Juízo Singular deferiu parcialmente a liminar pretendida, reduzindo a obrigação para 30% do salário mínimo vigente, o que foi objeto do presente agr
avo de instrumento, que ora passo a analisar.

Primeiramente, necessário apontar que
o Recorrente comprovou o desemprego
(cópia da CTPS - ID nº 5589984), estando patente a alteração em sua possibilidade econômica.

Cumpre salientar que o direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar, existente entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, com base no dever de sustento e na mútua assistência, sendo devido aferir a necessidade dos filhos versus a possibilidade dos pais, fixando, desta feita, um valor razoável e adequado, sem fugir do cenário desenhado a partir das razões e provas que formam o bojo dos autos.

Assim, o valor da pensão alimentícia deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, em sintonia com o princípio da proporcionalidade estabelecido pelo Código Civil e com a adequada observância dos elementos da prova produzida. A revisão dos alimentos será cabível sempre que houver alterações fáticas na situação do credor ou devedor de alimentos que ensejam redução, majoração ou exoneração, conforme cada caso.

Entendo que tal questão deve ser analisada com cautela e respeito, sob pena de impor obrigação demasiadamente pesada ao alimentante, ou valor insuficiente ao alimentado. No presente feito, sob o cenário apresentado pelas provas carreadas aos autos, entendo que fixar valor superior ao ofertado pelo Agravante, talvez inviabilize a possibilidade de cumprir suas obrigações no momento devido, razão pela qual, compreendo ser mais adequado aceitar valor menor do que impossibilitar o pagamento dos alimentos, enquanto não houver alteração na sua situação econômica (desemprego).

Necessário ressaltar que a pensão alimentícia descontada do contracheque de setembro de 2019 (mês anterior a demissão do alimentante, ocorrida em 10.10.2019) foi no valor de R$293,05 (duzentos e noventa e três reais e cinco centavos) (ID nº 5589980), logo, o Juízo “a quo” ao fixar os alimentos em 30% de salário mínimo, além de não reduzir a obrigação nos termos requeridos, ainda majorou, uma vez que o salário mínimo vigente quando da fixação era de R$1.100,00.
Logo, a obrigação imposta passou a ser R$330,00 (trezentos e trinta reais). Ao meu sentir, o Agravante conseguiu demonstrar de plano a diminuição da sua capacidade financeira, logo, entendo restar demonstrado o risco de dano de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Constata-se que, de fato, a manutenção de pensão alimentícia no importe de 30% do salário mínimo vigente poderia resultar em condição onerosa e prejudicial ao agravante, tendo em vista que, após o ano de 2019, o requerente estaria desempregado, ou seja, encontra-se impossibilitado de arcar com os valores anteriormente determinados.

Assim, evidentemente o Agravante encontra-se impossibilitado de arcar com os valores anteriormente pagos, e ainda, como bem aponta a Douta Procuradoria do Ministério Público, não poderia ser preso em consequência à mora do pagamento, pois este não possui remuneração fixa, sendo impossibilitado da responsabilização do não pagamentos de valores que não pode se comprometer.

Além do mais, estamos diante de uma discussão de alimentos em caráter liminar, o que ainda deverá ser confirmado ou não em momento oportuno, portanto, nada obsta futuramente que a decisão seja reformada pela presença de novas provas e fatos novos no processo.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe provimento, para reformar a decisão atacada, para fixar os alimentos em 20% do salário mínimo.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2022